Tribunal: TJSP
Processo: 1001363-61.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE COBRANÇA C.c. indenização por danos morais e lucros cessantes – REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Contestação juntada equivocadamente em outro processo digital – Em se tratando de autos digitais, o peticionamento é eletrônico e, portanto, a responsabilidade para a correta formação do processo é do advogado ou do procurador, conforme dispõe o artigo 9o

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE COBRANÇA C.c. indenização por danos morais e lucros cessantes – REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Contestação juntada equivocadamente em outro processo digital – Em se tratando de autos digitais, o peticionamento é eletrônico e, portanto, a responsabilidade para a correta formação do processo é do advogado ou do procurador, conforme dispõe o artigo 9o da Resolução 511/2011 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Juntada nos autos após o decurso do prazo para defesa – Erro inescusável, impondo-se o reconhecimento do decurso do prazo e, por consequência, o decreto de revelia. Julgamento antecipado regularmente precedido, com aplicação dos efeitos da revelia. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001363-61.2018.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em
que é apelante LEONE - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS
LTDA., é apelado AUTO POSTO JACOB JUNIOR LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
2
APELAÇÃO No 1001363-61.2018.8.26.0620
APELANTE: LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
APELADO: AUTO POSTO JACOB JUNIOR LTDA.
ORIGEM: COMARCA DE TAQUARITUBA VARA ÚNICA
JUIZ PROLATOR: DIOGO DA SILVA CASTRO
VOTO No 32.475
COMPRA
E
VENDA

AÇÃO
DE
COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
REVELIA CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

CONTESTAÇÃO
JUNTADA
EQUIVOCADAMENTE
EM
OUTRO PROCESSO DIGITAL
Em se
tratando de autos digitais, o peticionamento
é eletrônico e, portanto, a responsabilidade
para a correta formação do processo é do
advogado ou do procurador, conforme dispõe
o artigo 9o da Resolução 511/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça Juntada
nos autos após o decurso do prazo para
defesa
Erro inescusável, impondo-se o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
3
reconhecimento do decurso do prazo e, por
consequência, o decreto de revelia. Julgamento antecipado regularmente
precedido, com aplicação dos efeitos da
revelia. Sentença de parcial procedência
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA., nos autos
da ação de cobrança c.c. indenização por danos morais e lucros
cessantes, movida por AUTO POSTO JACOB JUNIOR LTDA.,
julgada parcialmente procedente pela r sentença (fls. 65/66), cujo
relatório se adota.
Embargos declaratórios opostos às fls. 68/70,
rejeitados às fls. 71/72.
A ré, em preliminar, aponta cerceamento de
defesa, vez que apresentou contestação tempestivamente, mas
dirigida a processo diverso por equívoco escusável, defendendo os
princípios da ampla defesa e do acesso à justiça. Sustenta, ainda, a
necessidade de produção de provas para comprovar a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
4
dos direitos deduzidos na exordial. No mérito, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que parte do valor requerido já foi
devolvido com a entrega de outros equipamentos, comprovado
documentalmente o acordo havido entre as partes. Assevera, por
fim, que não houve recusa no ressarcimento de eventual crédito em
aberto, pois a apelada não o exigiu em pecúnia, concordando com a
quitação pela entrega de equipamentos. Argumenta que, quando da
venda não possuía informação acerca da destinação final do
produto, motivo porque é inverídica a assertiva de que tivesse
garantido o enquadramento dos equipamentos nas normas exigidas
pelo INMETRO, não podendo ser responsabilizada pelas autuações.
Por fim, pleiteou a inversão do ônus sucumbenciais. Requer o
provimento do apelo, com nulidade da sentença ou, no mérito, com
a improcedência da ação (fls. 74/90).
Apelação tempestiva, devidamente preparada (fls.
91/95) e regularmente processada com contrarrazões (fls. 100/103).
A recorrente manifestou oposição ao julgamento
virtual (fl. 110).
É o relatório.
Narra a autora que, em 17/12/2015, adquiriu da ré

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
5
equipamentos automotivos (unidade de abastecimento e receptor
magnético para tanque de abastecimento), no valor total de R$
7.388,00, com pagamento em 5 parcelas de R$ 1.477,60 (fl. 10).
Todavia, referidos produtos foram rejeitados pelo Instituto de Pesos
e Medidas (INMETRO), lavrado auto de infração, com aplicação de
multa de R$ 3.564,00 (fls. 15/16) Diante disso, solicitou a devolução
dos equipamentos, conforme nota fiscal emitida em 26/10/2016 (fl.
17). No entanto, embora prometido, não foi devidamente ressarcida,
razão do ajuizamento desta ação de cobrança, buscando o crédito
de R$ 12.517,03, além de lucros cessantes (R$ 4.500,00) e danos
morais (R$ 10.000,00).
O MM. Juiz julgou parcialmente procedente a
ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.190,40 referente à
devolução dos bens e o reembolso referente à multa do INMETRO
no valor de R$ 3.564,00, tudo acrescido de juros de mora de 1%
desde a citação e correção monetária desde o respectivo desembolso
e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Pois bem.
A insurgência da ré versa sobre o julgamento
antecipado da lide, sobretudo porque houve reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
6
revelia.
Consoante se confere à fl. 31, a requerida pleiteou
a juntada da contestação, informando que a defesa fora
tempestivamente apresentada (fl. 32), mas por equívoco foi dirigida
a processo diverso na mesma Vara onde também figura como parte
requerida, trazendo cópia da contestação e documentos às fls.
33/61.
Todavia, a hipótese presente não constitui erro
escusável, como defende a apelante.
Com efeito, em se tratando de autos digitais, o
peticionamento é eletrônico e, portanto, a responsabilidade para a
correta formação do processo é do advogado ou do procurador,
conforme dispõe o artigo 9o da Resolução 511/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, “in verbis”:
Art. 9o - A correta formação do processo eletrônico é
responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá:
I - preencher os campos obrigatórios contidos no formulário
eletrônico.
II - fornecer com relação às partes, salvo impossibilidade que
comprometa o acesso à justiça, o número no cadastro de
pessoas físicas ou jurídicas perante a Secretaria da Receita
Federal, conforme o disposto no artigo 15 da Lei no 11.419,
de 19 de dezembro de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
7
III - fornecer a qualificação dos procuradores;
IV - carregar, sob pena de rejeição, as peças essenciais da
respectiva classe e documentos complementares.
Portanto, ao revés do que ocorria em processo
físico, cuja juntada era feita pelo servidor, as petições eletrônicas são
anexadas pelo causídico, a quem incumbia diligência na conferência
de dados antes de incluí-las nos autos. A juntada em processo
diverso, nesse caso, constitui erro grosseiro e inescusável.
Anota-se, ademais, que o aviso de recebimento foi
juntado em 24/11/2018 (fl. 30) e, portanto, o prazo para contestação
se escoou em 14/12/2018, data em que a petição foi erroneamente
juntada em outro processo (fl. 32).
No mínimo, poderia o equívoco ser regularizado
dentro do prazo da defesa, mas ainda assim apresentou a peça
contestatória apenas em 06/02/2019, data em que informou o
ocorrido.
Nesse sentido, precedentes desta Casa:
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR.
APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal
Protocolo de petição em branco Alegada falha no sistema
SAJ Ausência de comprovação Inocorrência Dever do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
8
usuário do sistema de peticionamento eletrônico diligenciar
pela correta transmissão das peças processuais enviadas
Intempestividade reconhecida - Sentença de improcedência
mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1022072-67.2014.8.26.0100; Relator (a):
Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
DIVÓRCIO LITIGIOSO. Sentença de parcial procedência,
decretando o divorcio, partilhando o automóvel e fixando
alimentos em favor da ex-cônjuge no importe de 50% do
salário mínimo, pelo período de 24 meses. Inconformismo de
ambas as partes. Revelia do réu que foi corretamente
decretada. Peticionamento eletrônico da contestação que foi
realizado de forma errônea, em outros autos. Situação que
não afasta a intempestividade da defesa. (...) . Sentença
mantida.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS. (TJSP;
Apelação Cível 1005345-34.2016.8.26.0562; Relator
(a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 04/10/2013; Data de
Registro: 09/10/2019)
A revelia foi corretamente decretada e, portanto,
não há que se cogitar cerceamento de defesa diante do julgamento
antecipado da lide.
No tema de fundo, melhor razão não assiste à
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
9
Os documentos que acompanharam a exordial
comprovam a operação realizada entre as partes (fls. 10/14), bem
como a multa suportada pela autora, haja vista a desaprovação dos
equipamentos pelo INMETRO (fls. 15/16)
Não
há
qualquer
indício
de
acordo
para
compensação de valores, pelo contrário, houve emissão de
devolução de venda, com descrição exata dos produtos adquiridos
(fls. 17/18).
Portanto, eventual pagamento pela aquisição de
outros equipamentos pela recorrida deverá ser buscado em vias
próprias.
Finalmente, nos termos do art. 85, §§ 11o do
CPC/2015, o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os
honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos
parágrafos 2o a 6o do referido artigo.
Logo, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11o do novo
CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001363-61.2018.8.26.0620
10
Nestes
termos,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR